Tribunal: CARF
Processo: 16682.721255/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/2015 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES. CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO.
Restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma suscitada pela Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir o vício apontado, dando efeitos infringentes, no sentindo de conhecer do recurso de Ofício e analisar as razões de mérito.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. SALÁRIO NORMAL. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE NÃO COMPETITIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
A indenização de não competitividade, pelo fato de obstar ao profissional de alto nível a assunção de nova colocação no mercado de trabalho por tempo relevante, não se insere no rol de parcelas tributáveis para fins previdenciários, dado seu nítido caráter indenizatório prévio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721255/2020-70
ACÓRDÃO
2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VALE S.A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/2015 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRIGENTES. CONHECIMENTO DO RECURSO DE
OFÍCIO.
Restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma
suscitada pela Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração para suprir o vício apontado, dando efeitos infringentes, no
sentindo de conhecer do recurso de Ofício e analisar as razões de mérito.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
SALÁRIO INDIRETO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
SALÁRIO NORMAL. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF
No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de
05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade
do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora
aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu,
aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis
que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por
tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada
neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE NÃO COMPETITIVIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA.
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
2
A indenização de não competitividade, pelo fato de obstar ao profissional
de alto nível a assunção de nova colocação no mercado de trabalho por
tempo relevante, não se insere no rol de parcelas tributáveis para fins
previdenciários, dado seu nítido caráter indenizatório prévio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, conhecer do
recurso de ofício e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelo Freitas de Souza Costa
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições previdenciárias correspondentes a parte da empresa e a contribuição
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, além das contribuições
destinadas aos TERCEIROS, relativa ao período de 12/2015 a 12/2016.
Após regular processamento, interposto Recurso Voluntário à 2a Seção de
Julgamento do CARF, contra a decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara, em 12 de agosto de 2025, por unanimidade de votos, achou por bem não conhecer do
Recurso de Ofício e conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e das matérias que não são de competência regimental, para, na parte
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
3
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento, o fazendo sob a égide dos fundamentos
consubstanciados no Acórdão no 2301-011.644, com parte da sua ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/2015 a 31/12/2016
DECISÕES PROLATADAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
FUNDAMENTAÇÃO EM SÚMULA VINCULANTE DO STF. RECURSO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO.
Não cabe recurso de ofício contra decisão da Secretaria da Receita Federal do
Brasil fundamentada em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do inciso VI do art. 27 da Lei no 10.522/2002.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO
JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE.
PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois
momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e segundo
quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar de Admissibilidade,
para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância". In casu, aplica-se o limite instituído pela
Portaria MF n° 02/2023 que alterou o valor para interposição de Recurso de Ofício
para R$ 15.000.000,00.
Irresignada, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, às
e-fls. 3.152/3.158, com fulcro no artigo 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, pugnando pela sua reforma em virtude do seguinte ponto:
1. Omissão/erro material na análise do recurso de Ofício.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte do nobre Conselheiro Diogo
Cristian Denny, este entendeu por bem acolher integralmente o pleito da procuradoria inscrito
nos Embargos de Declaração, o admitindo em relação a omissão apontada, propondo inclusão em
nova pauta de julgamento para sanear o vício apontado, nos termos do Despacho de e-fls.
3.162/3.168.
Distribuídos os presentes Embargos a esta Conselheira, já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante relatado acima, assim o faço.
É o relatório.
Fl. 3177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
4

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Verifico que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos de
declaração e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Em suas razões recursais, pretende a Procuradoria que sejam conhecidos seus
Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por entender ter ocorrido omissão quanto a
análise do Recurso de Ofício, devendo este ser conhecido.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que a Turma recorrida se pronuncie a respeito da omissão apontada, de modo a
corrigir a conclusão do julgado, para conhecer do RO e analisar as razões de mérito.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, constatou-se que, de fato, o Acórdão recorrido incorreu neste vício.
Dito isto, passaremos a analisar o vício, senão vejamos:

Da Omissão – Conhecimento do Recurso de Ofício

Como lançado no Despacho de Admissibilidade, de fato, ao não conhecer do
Recurso de Ofício com fundamento exclusivo no art. 27, VI, da Lei no 10.522/20021, o acórdão
embargado partiu do pressuposto de que a decisão recorrida estava integralmente fundamentada
na Súmula Vinculante no 8 do STF2.
Todavia, a aplicação da Súmula Vinculante no 8 limita-se à fixação do prazo
decadencial quinquenal, não abrangendo a definição do termo inicial de contagem, matéria que
demanda interpretação das regras infraconstitucionais constantes dos arts. 150, § 4o3, e 173, I, do
CTN.4

1 Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
processos relativos a tributos administrados por esse órgão: (Redação dada pela Lei no 12.788, de 2013)
2 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
3 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 3178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
5
A própria decisão de primeira instância expressamente analisou a modalidade de
lançamento e aplicou o art. 150, § 4o, do CTN, reconhecendo a decadência com base na ocorrência
do fato gerador e na existência de recolhimento antecipado.
A controvérsia acerca do dies a quo ultrapassa a mera aplicação automática da
Súmula Vinculante no 8, configurando questão infraconstitucional autônoma, cuja apreciação não
se encontra abrangida pela vedação do art. 27, VI, da Lei no 10.522/2002.
Assim, verifica-se a omissão apontada pela Embargante, impondo-se o acolhimento
dos Embargos para reconhecer o cabimento do Recurso de Ofício e proceder ao exame do mérito
quanto à decadência e à incidência sobre a indenização de não competitividade, o que passamos a
analisar.

Da Decadência

A DRJ entendeu que a competência 12/2015 estaria decadente, nos termos do
artigo 150, § 4o, do CTN, uma vez que a ciência do contribuinte se deu em 04/01/2021.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações, senão
vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-
se após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Por outro lado, o CTN em seu artigo 173, caput, determina que o prazo para se
constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício seguinte àquele em que
poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
4 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 3179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
6
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência para
os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula Vinculante
no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149
do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do tributo ou
Fl. 3180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
7
quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por declaração
ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte
toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente.
Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o
contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando
sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o artigo
150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de ocorrência de
dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para o artigo 173,
inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, §
4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe de
pagamento.
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
8
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o autolançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso I,
do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se extrai
da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos relativamente
ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação dependeria de
antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de
ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do CTN, prevalecerá quando o contribuinte promover qualquer ato tendente a
apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento, escrituração contábil,
declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o contribuinte deverá
adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse se cogitar em
“homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
CTN, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno do CARF
(artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste Colegiado estão
obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela qual
deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
9
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Neste contexto, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo Regimento Interno
do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento é indispensável à
aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a aludida conclusão e
constatar ou não a sua ocorrência.
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
10
Contudo, a controvérsia se fixa agora em determinar o que pode ser considerado
como antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades
e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99, que
assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do Regimento Interno do
CARF.
A decisão de piso entendeu pela aplicação do artigo 150, § 4°, do CTN, senão
vejamos:
Portanto, como no caso dos autos, o contribuinte vem recolhendo suas
contribuições apuradas, ainda que não o faça em relação a uma ou mais pontuais
rubricas, há que se aplicar a regra de contagem de prazo decadencial na forma do
artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional - CTN.
Posta a questão sob o ponto de vista teórico, vamos aos fatos.
O lançamento abrange a competência 12/2015. O contribuinte foi cientificado do
lançamento em 04/01/2021, como ele mesmo atesta e consta demonstrado pelo
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 1.120. Assim, o prazo
decadencial de cinco anos, relativamente à possibilidade de lançamento quanto
aos fatos geradores ocorridos na competência 12/2015, iniciou- se após
consolidados os fatos geradores relativos à competência 12/2015, isto é, em
31/12/2015, independentemente do vencimento da obrigação tributária para a
referida competência (artigo 30, inciso I, alínea “b”, da Lei no 8.212/91). Fruindo o
prazo decadencial de cinco anos, este se consumou em 31/12/2020. Portanto,
considerando que o contribuinte foi intimado acerca do lançamento em
04/01/2021, mostra-se consolidada a decadência quanto ao direito do Fisco de
proceder ao lançamento das contribuições devidas em relação aos fatos
geradores ocorridos na competência 12/2015, impondo-se a exclusão desta
rubrica do lançamento.
Em suma, desnecessário maiores elucidações sobre a matéria, uma vez que a
análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento, por tratar-se
de lançamento referente a “diferença contribuições”, em outras palavras, “salário indireto”
(rubrica específica), fato relevante para a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ
acima ementada, a qual estamos obrigados a observar.
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
11
Neste contexto, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
04/01/2021 com a devida ciência do contribuinte, verifica-se que os fatos geradores da
competência 12/2015, encontram-se extintas pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do
CTN.
Portanto, correta a decisão de piso.

Da “indenização por não competitividade”

Apesar de não constar da conclusão, bem como do dispositivo da decisão de
primeira instância, os julgadores também afastaram a incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título de “indenização de não competitividade”, motivo pelo qual deve
ser levado a efeito na análise do Recurso de Ofício, conforme depreende-se da ementa e dos
fundamentos constantes do corpo do voto, senão vejamos:
Ementa:
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DE NÃO COMPETITIVIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA.
A indenização de não competitividade, pelo fato de obstar ao profissional de alto
nível a assunção de nova colocação no mercado de trabalho por tempo relevante,
não se insere no rol de parcelas tributáveis para fins previdenciários, dado seu
nítido caráter indenizatório prévio.
Neste ponto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para transcrever
excertos da decisão de piso e adotá-los como razão de decidir, in verbis:
É cediço atualmente o acirrado campo de especulação que envolve a contratação
de profissionais de alto nível e capacitação, notadamente em face do leque de
especialização e da alta bagagem empresarial que estes profissionais acumulam
em sua vida laborativa. É comum, portanto, que um empresário ou executivo, ou
mesmo um empregado de alto nível, ao deixar uma empresa, leve consigo uma
“fama” capaz de lhe render numerosas e generosas propostas de emprego.
Ocorre, contudo, que as relações sociais e jurídicas não dispensam à
individualidade a liberdade absoluta; ao contrário, há um sem-número de
interesses adjacentes que precisam e merecem ser tutelados. Como um deles, o
sigilo profissional e a confidencialidade.
Neste sentido, um profissional que acumula anos e anos especializando-se em
uma empresa, tomando decisões de alto vulto e importância, conduzindo a
atividade dela no mercado, lidando com vários e multifacetados interesses, tem
em si, evidentemente, um conhecimento e um padrão de atuação muito
peculiares, não somente no campo da sua atuação individual, mas também no
que concerne à sua postura de negócios e aos seus conhecimentos negociais
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
12
quanto à empresa na qual atua. Ao se desligar dela, é bastante compreensível
que, em um mundo competitivo, outras empresas concorrentes almejem
contratá-lo para, na melhor das hipóteses, auferir direta ou indiretamente, dos
benefícios do conhecimento daquele profissional, do seu “know how” e da sua
expertise empresarial.
A latere, seria absolutamente injusto e prejudicial ao próprio mercado, que a
liberdade de contratação se sobrepujasse ao sigilo e confidencialidade, daí
advindo a necessidade de se ter uma relativa forma de restrição quanto à atuação
posterior de um profissional de alto nível, detentor de amplos conhecimentos
acerca da empresa em uma empresa concorrente, haveria flagrante conflito de
interesses.
A informação prestada pelo contribuinte à fiscalização assim se posiciona sobre o
tema:
(...)
Ora, fica claro, pelo menos ao meu sentir, que tais pagamentos não configuram
uma remuneração contraprestativa pelo trabalho executado, mas, ao contrário,
nítida medida compensatória pela impossibilidade contratual de exercício da
atividade pelo período de “quarentena”. Assim, embora seja uma renda passível
de tributação para fins de Imposto Sobre a Renda, não se afigura como parcela
remuneratória.
A situação é diversa da chamada “hiring bônus”, ou bônus de contratação, na qual
a oferta é prévia ao trabalho, mas em nítida função dele, principalmente quando
se prevê tempo mínimo de permanência na empresa pelo empregado, sob pena
de rescisão e devolução, no todo ou em parte, do bônus de admissão. No caso dos
autos, o profissional desligado está impedido pela via contratual de atuar no seu
ramo em empresas concorrentes, daí surgindo um inequívoco e evidente lucro
cessante para ele, a vindicar a concessão da respectiva medida compensatória,
indenizando-o, destarte, pela impossibilidade de atuação, ainda que ele possa,
validamente, atuar em qualquer outro campo profissional, o que, naturalmente,
não se espera de um profissional com vários anos em um determinado segmento
empresarial.
É dizer, ao se exigir de um profissional de alto nível que ele se desligue da
empresa, evidentemente, por iniciativa desta, e ainda, se prive de obter uma nova
colocação no mercado de trabalho por prazo relativamente relevante (24 meses),
isto claramente configura um dano passível de reparação. Se o próprio
contribuinte reconhece o valor do profissional e valoriza seus conhecimentos de
tal forma a impedi-lo de novo emprego, deve, com toda certeza, promover a
compensação corolário, e isto se afigura como nítido prejuízo ulterior, rendendo
ensejo a uma indenização prévia.
Portanto, no tocante à chamada “indenização por não competitividade”
reconheço seu caráter indenizatório, uma vez que frustra a pretensão de obter
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-012.034 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721255/2020-70
13
nova colocação de mercado por prazo relevante (24 meses) e dou provimento à
impugnação para excluir seus valores do lançamento.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima.
Sendo assim, deve ser mantida irretocável a decisão recorrida.

Conclusão

Por todo o exposto voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada no acórdão no 2301-011.644, conhecer do
Recurso de Ofício para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 3187
DF CARF MF
Original